Tribunal: TJDFT
Processo: 0710533-18.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. AUSÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE NAS MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Decreto-Lei 911/69, em seu artigo 3o, §§ 1o e 2o, com redação dada pela Lei 10.931/2004, determina que a purga da mora tem consequências eminentemente processuais, pois impede a consolidação do bem na posse do credor e sua alienação a terceiro.
2. Tais efeitos apenas surgem caso realizado o depósito na “integralidade da dívida”, que permitiria o juízo extinguir o processo, uma vez quitado o contrato e consolidado o pagamento.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.